Tribunal: TJSP
Processo: 1012235-26.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Dano material – Vaga de garagem em metragem inferior à contratada – Vício em construção – Não caracterização – Venda 'ad corpus' – Precedentes desta C. Corte – Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (RITJSP, art. 252) – Recurso improvido.